Tribunal: TJDFT
Processo: 0720962-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0720962-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LORRANE GUEDES TAVARES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Safra Crédito, Financeiro e Investimento S.A. contra a r. decisão Id. 234256600, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do Processo no 0710750-68.2025.8.07.0003, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de LORRANE GUEDES TAVARES, objetivando a apreensão do veículo MARCA: JEEP TIPO: CAMIONETA MODELO: RENEGADE 1.8 16V AT CHASSI: 98861110XLK281658 COR: PRATA ANO: 2019/2020 PLACA: PBW4237 RENAVAM: 01208165221,sob a alegação de inadimplemento das obrigações contratuais por parte do requerido. Determinada emenda à inicial a parte autora sustentou a validade da notificação extrajudicial e, subsidiariamente pugnou por prazo para comprovar a constituição do requerido em mora (ID233773458). Considerando o disposto no art. 139, IX, do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora apresente a emenda à inicial, conforme solicitado. Cientifique-se a parte autora de que, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo a inicial será indeferida em caso de novo pedido de prorrogação do prazo ou apresentação de emenda insuficiente. Intime-se a parte autora. Prazo: 15 (quinze) dias.” Em síntese, o Agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pelo Réu no contrato firmado entre as partes. Explica que a mora decorre do simples vencimento e deve ser comprovada por carta registrada, exigindo-se, apenas, que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, conforme o que pressupõe o tema 1.132 do STJ. Requer, assim, recursal a antecipação dos efeitos tutela, determinando-se o prosseguimento da ação originária com a concessão de liminar de busca e apreensão. Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a tutela recursal, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo no 1.132. Preparo comprovado (Id. 72232059). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial, para “demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação”. Como se sabe, é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação. 2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. 4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa à taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" para que ocorra sua mitigação. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC (Acórdão 1433995, 07040915720228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no DJE: 21.7.2022). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido (Acórdão 1345995, 07446096020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 13.8.2021). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1.2.2023). Como se verifica, o ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora